Tribunal: TJMT
Processo: 1032063-10.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032063-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (AGRAVANTE), JOSE MARIA GONZAGA - CPF: 078.560.241-00 (AGRAVADO), NAYARA LUCIA NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.871-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES AFASTADAS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de danos materiais e morais, afastou as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência e indeferiu a produção de prova pericial atuarial. A parte agravante sustenta que o contrato de previdência privada foi firmado em 1996, razão pela qual estariam consumados os
prazos decadencial
(quatro anos) e prescricional (cinco anos) para as respectivas pretensões de nulidade contratual e restituição de contribuições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem decadência ou prescrição sobre a pretensão de rescisão contratual e restituição de valores pagos em contrato de previdência privada de trato sucessivo; (
ii
) verificar se o indeferimento da produção de prova pericial atuarial configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial ou prescricional, em contratos de trato sucessivo, tem início apenas com a ciência inequívoca da lesão ou com a negativa expressa do direito, não se iniciando na data da contratação.

Aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil às pretensões de natureza declaratória e revisional relacionadas a previdência privada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A Súmula 291 do STJ, que estabelece prescrição trienal para cobrança de complementação de aposentadoria, não se aplica às ações que buscam revisão de cláusulas contratuais ou rescisão do contrato.

O indeferimento da prova pericial atuarial encontra respaldo no art. 370 do CPC, dado que a matéria controvertida é eminentemente jurídica, voltada à legalidade das cláusulas e à observância dos deveres contratuais da seguradora.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, no exercício do poder de direção do processo, indefere provas consideradas desnecessárias, desde que a controvérsia possa ser resolvida com os elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional ou decadencial em contratos de previdência privada de trato sucessivo se inicia com a ciência inequívoca da lesão, e não com a assinatura do contrato.

Às ações que visam à revisão ou rescisão de contratos de previdência privada aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

A negativa de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é jurídica e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 178, II, e 205; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.147318-7/001, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 11.07.2025, pub. 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1032063-10.2025.8.11.0000

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S
.
A
. X
JOS
É
MARIA GONZAGA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
,

com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Danos Materiais e Moraisnº 10393858920248110041,
ajuizada em face
JOS
É
MARIA GONZAGA
,
afastou as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência e indeferiu a produção de prova pericial atuarial
.

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, que o contrato questionado (plano “Idade Certa” – PIC) foi firmado em 1996 e que, portanto, o direito do autor de pleitear sua nulidade estaria fulminado pela decadência de quatro anos, nos termos do art. 178, II, do Código Civil. Aduz, ainda, que incidiria prescrição quinquenal quanto à restituição das contribuições, bem como que o indeferimento da prova pericial caracterizaria cerceamento de defesa.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal envolve a análise da existência de decadência ou prescrição da pretensão deduzida na ação de origem, bem como da necessidade da produção de prova pericial atuarial.

De início, observa-se que a ação foi proposta com o objetivo de rescindir contrato de previdência privada e obter a restituição de valores pagos, sob alegação de alterações unilaterais e abusivas perpetradas pela seguradora ao longo de décadas de vínculo contratual

O juízo de origem, ao afastar as alegações de decadência e prescrição, firmou entendimento de que, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo decadencial ou prescricional não tem início com a assinatura do contrato, mas apenas a partir da negativa expressa do direito ou da ciência inequívoca da lesão.

Nessa hipótese, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, conforme orientação consolidada da jurisprudência
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - ALEGADA PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO NA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO BENEFÍCIO - APLICAÇÃO DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL - INCIDÊNCIA DO CDC - OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO TEMPORAL DO BENEFÍCIO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - BOA-FÉ OBJETIVA - SÚMULA 291 DO STJ - NÃO APLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

- Nas ações que visam à revisão de cláusulas contratuais de plano de previdência privada, o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

- O termo inicial da contagem do prazo se dá com a ciência inequívoca da lesão ao direito, e não na data de contratação, especialmente quando configurada omissão da instituição sobre cláusulas restritivas.

- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais envolvendo previdência privada, impondo-se o respeito à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

- A Súmula 291 do STJ, que trata da prescrição trienal em ações de cobrança de complementação de aposentadoria, não se aplica às demandas de natureza declaratória e revisional, que não visam à cobrança de parcelas pretéritas.

- Mantida a decisão agravada que afastou corretamente a alegação de prescrição e admitiu a análise do mérito da ação originária.

- Agravo de instrumento desprovido. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.147318-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2025, publicação da súmula em 18/07/2025

Esse raciocínio decorre do princípio da
actio
nata
, segundo o qual o prazo prescricional começa a correr apenas quando nasce para o titular o direito de exigir o cumprimento da obrigação ou de pleitear reparação pela violação sofrida. Nos contratos de previdência privada de longa duração, cujos efeitos se estendem por décadas, a lesão ao direito do consumidor apenas se concretiza com a negativa do benefício, a rescisão unilateral ou a constatação de conduta abusiva. No caso, a frustração contratual ocorreu em 2016, quando o vínculo foi cancelado de forma unilateral
.

No que se refere à insurgência contra o indeferimento da prova pericial atuarial, verifica-se que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com base no art. 370 do
Código de Processo Civil
, ao consignar que a matéria discutida é essencialmente jurídica, relacionada à validade das cláusulas contratuais e ao cumprimento dos deveres de informação e transparência pela seguradora.

A produção de prova técnica apenas se justifica quando os elementos já existentes nos autos são insuficientes à formação do convencimento judicial, o que não se verifica na espécie. A controvérsia está circunscrita à regularidade da conduta contratual e à legalidade das alterações promovidas, não havendo necessidade de perícia para o deslinde da questão.

A eventual discussão sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato poderá ser enfrentada em momento oportuno, se necessário, a partir da documentação já acostada aos autos. Não há, portanto, cerceamento de defesa, mas exercício regular do poder instrutório do magistrado, que pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Em síntese, a relação contratual de longa duração e a natureza jurídica das questões debatidas justificam a manutenção da decisão recorrida, pois não se comprovou qualquer irregularidade, prejuízo processual
, tampouco
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025